Tribunal: STF
Processo: Rcl 50080
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Batista de Souza contra decisão do Plenário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, em 27.5.2021, negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n. 0000036-58.2010.8.08.0013 e teria aplicado o Tema 660 da repercussão geral de forma inadequada à espécie. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA ALÍNEA A DO INCISO I DO ART. 1.030 do CPC/2015. TEMA 660 DO STF. Distinção não demonstrada. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O agravo interno, recurso de fundamentação vinculada, fora concebido no sistema processual como mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma,afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral. 



    2. Diante da ausência de demonstração da distinção do caso concreto em relação ao Tema 660,mantém-se a conclusão da decisão hostilizada no sentido da subsunção da hipótese dos autos à tese nele firmada, haja vista a necessidade de análise prévia da adequada aplicação de normas infraconstitucionais para exame de eventual violação reflexa à Constituição Federal. 



    3. Recurso desprovido”. 



    2. O reclamante alega que a Tese 660 da repercussão geral teria sido aplicada de forma equivocada.



    Sustenta “que ao analisar o Juízo de admissibilidade o TJ/ES não se atentou as regras previstas no CPC, bem como aquelas provenientes da competência fixada ao Supremo Tribunal Federal por Lei e pelo Regimento Interno.



    De certo, o recurso extraordinário interposto dentro do prazo de lei deveria ter sido remetido, após o exaurimento do recurso especial, para o Supremo Tribunal Federal, não ocorrendo tal situação no caso em tela.



    (…) os recursos manejados pelo reclamante observaram todas as primícias e requisitos, bem como foram pautados na ausência da observância, ao longo do trâmite processual, dos incisos LV e LVI do artigo 5º da CF/88.



    Ademais, conforme acima identificado e nos documentos em anexo, o Relator do processo limitou-se a transcrever as mesmas justificativas e motivações tanto no Acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário inicialmente quanto no acórdão proveniente do agravo interno o que é vedado por lei nos termos do § 3º do artigo 1.021 do CPC” (transcrição conforme o original).



    Assinala que o mérito do recurso extraordinário, que teve a inadmissão confirmada em segunda instância, deveria ser analisado para reconhecer-se a inexistência de prova da prática do delito de receptação qualificada imputado (§§ 1º e 2º do art. 180 do Código Penal), pois teria sido levado a erro, ao adquirir o veículo objeto do delito em questão.



    Assevera que a dosimetria da pena imposta deveria ser revista, pois a pena-base não teria sido fixada de forma adequada, e a conduta imputada deveria ser desclassificada para o delito de receptação simples, tipificado no caput do art. 180 do Código Penal. Sustenta que, reduzida a pena, deveria ser reconhecida a prescrição.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) O deferimento da liminar para suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis, bem como seja esta ao final desta reclamação ratificada em definitiva; (…) 



    d) A procedência da presente reclamação e consequentemente seja cassada a decisão denegatória proferida pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, através do seu Desembargador Representante, bem como seja determinado o prosseguimento do Recurso Extraordinário na forma legal, tendo em vista que comprovada as hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 988 do CPC e demais cominações legais, além das infringências e inobservâncias dos textos da Lei.



    Outrossim, caso não seja este o entendimento e respaldado nas hipóteses acima mencionadas, requer:



    e) Seja (…) absolvido, ante a falta de provas para a condenação do recorrente, vez que lhe foi imputada o disposto no §§ 1º e 2º do artigo 180 do Código Penal;



    f) Na hipótese do não acatamento da absolvição, requer seja desqualificado o crime, apenas constando o ‘caput’ do artigo 180 do CP;



    g) E, caso seja desqualificado o crime, requer seja reconhecida a prescrição e/ou a aplicação do artigo 89 da Lei n. 9.099/95;



    h) Na hipótese de manutenção da pena do manifestante, requer seja esta reduzida nos termos legais, levando-se em consideração os precedentes da jurisprudência, bem como a Súmula 444 do STJ, postulando seja aplicada a pena base no caso em tela;



    i) Seja procedida a redução da pena imputada ao manifestante e, caso seja verificada a possibilidade, requer seja a pena privativa de liberdade substituída para restritiva de direito” (transcrição conforme o original).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 660 da repercussão geral, ao negar provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n. 0000036-58.2010.8.08.0013. 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Ao proferir o julgado objeto da presente reclamação e manter a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de eventual contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa ser indireta ou reflexa, confirmando a aplicação à espécie do Tema 660 da repercussão geral, a autoridade reclamada assentou:



    “Como cediço, negado seguimento ao recurso excepcional à luz da orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma do inciso I do art. 1.030 do CPC/15, ressai cabível a interposição de agravo interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante órgão colegiado.



    A esse respeito, confira-se o teor da súmula 04 deste Sodalício, editada sob a égide do CPC/73:



    ‘SÚMULA 04 - Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC), sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC.’



    Na hipótese, a decisão agravada ostenta o seguinte teor (fls. 772/773):



    ‘Cuida-se de recurso extraordinário por meio do qual pretende, João Batista de Souza (fls. 677/700), ver reformado o acórdão de fl. 644, da Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao apelo.



    Irresignado, aduz violação aos incisos LV e LIV do artigo 5º da Constituição Federal.



    Contrarrazões às fls. 762/766.



    Pois bem. Nos termos do art. 1.030 do CPC c/c art. 59 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, razão pela qual passo a decidir.



    No caso, recurso extraordinário interposto, com fulcro na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da CF, em face do aresto ementado nos seguintes termos:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, §1º E §2º DO CP. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. 1. ART. 386, CPP. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS ORAIS SUFICIENTES DE AUTORIA. VERSÃO CONTRADITÓRIA DO RÉU. DOLO DO ACUSADO EXTRAÍDO. BEM PROVENIENTE DE FURTO. ARCABOUÇO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES (‘CAPUT’). IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA PELO RÉU. REVENDEDOR DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E DONO DE FERRO VELHO. 3. REVISÃO DA PENA-BASE. ARTS. 59 E 68, CP C/C ART. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 93, IX, CFRB. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. DESCABIMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do recorrente no delito de receptação qualificada, quando as provas materiais e orais, consistentes no auto de apreensão; laudo de vistoria do automóvel; depoimento do agente policial na fase administrativa e em juízo e contradição da versão exposta pelo acusado, atestam que o mesmo adquiriu veículo furtado, no contexto do comércio de peças automotivas usadas, circunstâncias que impedem o acolhimento da pretensão absolutória (art. 386, CPP). Condenação preservada. 2. Merece desacolhimento o pedido de desclassificação dos fatos para a modalidade simples, prevista no ‘caput’ do art. 180 do Código Penal, sendo certo e comprovado que o réu era proprietário de um ferro velho e comercializava peças automotivas para revenda, enquadrando-se assim na forma qualificada do tipo penal. 3. Restando comprovado que o ilustre magistrado ‘a quo’, aplicou a pena-base, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos, e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, resta evidente a impossibilidade de redução da pena ao mínimo legal. 4. Recurso conhecido e improvido.



    Ao que se depreende, sustenta o recorrente, em síntese, a inexistência de provas capazes de demonstrar a prática do crime de receptação qualificada, bem como defende fazer jus à redução da pena.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), realizado sob a sistemática do artigo 543-B do CPC (art. 1.036 e seguintes do CPC), concluiu pela inexistência de repercussão geral em relação à suposta violação aos incisos LV e LIV do artigo 5º da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (…).



    Portanto, o próprio recorrente evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, supostas violações a dispositivos infraconstitucionais, no caso, ao artigo 386 do Código de Processo Penal, aos § § 2º e 1º do artigo 180 e ao artigo 59 do Código Penal, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.



    Tanto é assim que também fora interposto recurso especial (fls. 652/676), arguindo-se violação aos mencionados dispositivos legais.



    Nesse contexto, conclui-se pela negativa de seguimento ao presente recurso, haja vista a ausência de repercussão geral, na esteira do julgado vinculante do STF (ARE 748.371 RG/MT – Tema 660).



    Do exposto, com arrimo na alínea ‘a’ do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.’



    Por seu turno, no presente agravo interno o recorrente se limita a reprisar a alegação deduzida no apelo extremo, no sentido da violação aos incisos LV e LIV do art. 5º da CF, em razão da ausência de ‘provas capazes de demonstrarem cabalmente que as peças do veículo seriam objeto de comercialização por ambos os denunciados’ (fl. 788), pugnando, ‘com base nas considerações e nas provas constituídas nos autos, seja concedida a absolvição’ ou, subsidiariamente, ‘procedida a desqualificação do crime imputado’ (fl. 806) e redução da pena aplicada.



    Nesse contexto, o agravante deixa de impugnar especificamente o decisum objurgado, não se desincumbindo do ônus de comprovar a ausência de subsunção da hipótese em debate à orientação sedimentada pelo STF sob o Tema 660.



    (…) Do exposto, com arrimo no art. 1.021 c/c alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030 do CPC/15, conheço do agravo interno e a ele nego provimento”.



    6. O Tema 660 da repercussão geral foi aplicado de forma adequada à espécie. A alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pelo não acolhimento das teses de absolvição pela ausência de provas, de desclassificação da receptação qualificada para a receptação simples e de necessidade de revisão da dosimetria da pena imposta, apontada no recurso extraordinário do reclamante e reiterada nesta reclamação, seria indireta ou reflexa por demandar prévio exame da legislação infraconstitucional pertinente. 



    Como assentado pela autoridade reclamada, é necessário “se perquirir, primeiramente, supostas violações a dispositivos infraconstitucionais, no caso, ao artigo 386 do Código de Processo Penal, aos §§ 2º e 1º do artigo 180 e ao artigo 59 do Código Penal, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal”.



    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não cabendo como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. (...) APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl. n. 26.339-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura inobservância de autoridade de decisão desta Corte não restou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na correta aplicação de tema da sistemática de repercussão geral, em que há identidade de circunstâncias fáticas, no caso concreto, a exigirem a mesma ratio decidendi de tema previamente analisado pelo STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (Rcl. n. 28.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    Para acolher as teses de absolvição pela ausência de provas, de desclassificação da receptação qualificada para a receptação simples e de necessidade de revisão da dosimetria da pena imposta alegadas no recurso extraordinário do reclamante e reiteradas na presente reclamação, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar a premissa da existência da prova da prática do delito de receptação qualificada imputado, ao que não se presta a reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora